Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, combinado com o art. 321, § único, e art. 330, inciso IV, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, os autores requerem: a) o processamento, conhecimento e julgamento do presente recurso de apelação, após garantido o contraditório e a ampla defesa; b) a total procedência do presente recurso para que seja anulada a sentença e que seja proferida sentença de mérito com a homologação do acordo firmado entre as partes, inclusive, reconhecendo para tanto a extinção da união estável; c) que seja deferido a justiça gratuita, nos moldes do artigo 98 do CPC e dos documentos que comprovam o salário do reclamante e a declaração de impossibilidade do recolhimento das taxas de preparo recursal, pois tal pagamento importaria, logicamente, em sério prejuízo ao seu sustento próprio e de sua família, razão pela qual tal benesse tem de ser deferida.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. No caso, os requerentes não se desincumbiram da obrigatoriedade de responder à ordem de emenda que determinou a juntada aos autos cópia das suas certidões de nascimento ou casamento atualizadas a fim de comprovar que são solteiros ou divorciados, demonstrando assim a ausência dos impedimentos do art. 1.521 do CC, aplicáveis por analogia. 2.2. Nesse contexto, demonstrado que o Juízo de origem considerou a emenda da inicial como indispensável à propositura da ação, e, que os autores não atenderam à determinação de emenda, é o caso de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, de extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Precedente deste TJDFT: “1. Se o Juiz concluir que a petição inicial está defeituosa por não trazer documento indispensável à propositura da ação, deverá determinar a sua emenda, conforme o artigo 321 do CPC. Assim, não sendo cumprida a diligência no prazo de 15 (quinze) dias ou no prazo dilatado a pedido da parte interessada, como no caso em exame, o juiz deve indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. 2. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em caso de desrespeito a determinação de emenda a inicial, desnecessária a intimação pessoal do autor para que o feito seja extinto. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (0706975-66.2021.8.07.0009, Relator: Arquibaldo Carneiro, 8a Turma Cível, DJe: 14/06/2022).
4. Sem honorários advocatícios por se tratar, neste caso, de procedimento de jurisdição voluntária.
5. Recurso improvido.